Tribunal: TJMT
Processo: 1030548-67.2021.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030548-67.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDZANE RADICA RODRIGUES - CPF: 019.280.021-37 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1030548-67.2021.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida: EDZANE RADICA RODRIGUES.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR -
INÉPCIA À INICIAL – REJEITADA
- ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADA NA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A recorrida descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados, juntados documentos necessários para a propositura da demanda e possibilitando o exercício da ampla defesa. Rejeito tal preliminar.

2.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito
sub judice
e condenar a recorrente ao pagamento R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com

correção monetária pelo

índice INPC
, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A recorrente alega, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito
a preliminar de inépcia à inicial, visto que a parte recorrida descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados, juntados documentos necessários para a propositura da demanda e possibilitando o exercício da ampla defesa
.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito contraído.

Apesar de alegar a recorrida que desconhece a origem do débito, constata-se que houve contratação do serviço ofertado pela recorrente, uma vez que a dívida é oriunda da unidade consumidora instalada na Avenida São Luiz, nº 103, Vila Mamed, Rondonópolis.

Para comprovar o referido argumento, a recorrente apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pela genitora da recorrida (ID 175355129), ficha cadastral e histórico de contas.

D
estarte, apesar de ter a reclamante negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a parte requerida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela requerente, o adimplemento das obrigações assumidas.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO.

PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 317,52 (trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) inserido em 04/07/2019.

2.

Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontrava sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que já possuía outra UC cadastrada em seu nome na data em que os débitos negativados foram gerados.

3.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.

No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC nº 2002259-6 que se encontrava sob a sua titularidade. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrido comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto, apresentou comprovante de residência na inicial em nome de terceiro que sequer comprovou vínculo.

5.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

6.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

7.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1005811-34.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).(destaquei).

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo,

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juiza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023